Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-40.2010.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000575-40.2010.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M A E FERREIRA - CNPJ: 06.131.816/0001-30 (APELADO), MARIA ANTONIA EVANGELISTA FERREIRA - CPF: 496.195.431-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1o, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Não cumprida tal formalidade, a retificação da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante que inexistiu
animus
de abandonar a causa, já que sempre empreendeu esforços visando receber o crédito.

Sustenta que não ocorreu a intimação da parte exequente, conforme disposto no §1o, do art. 485, do CPC.

Assevera que a não localização de bens para penhora enseja a suspensão do processo e não a sua extinção.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Apresentadas as contrarrazões, pela Defensoria Pública Estadual, como curadora especial, pugnou-se pelo desprovimento recursal.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Extrai-se dos autos que em
17.01.2018
sobreveio sentença fundamentando-se na desídia do exequente e julgando extinto o feito, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

No entanto, a aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1o, do CPC/2015,
in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Esta é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.
[...]

7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
”
.

(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

(destaquei)

Considero oportuno expor parte da cronologia dos autos, visando melhor esclarecer a desídia da parte exequente quanto ao impulsionamento do feito.

In casu, verifica-se que o exequente, na data de 17.09.2015 (id. 3634250), requereu que fosse determinado a penhora online de ativos financeiros do executado, via bacenjud, o qual restou devidamente deferido pelo juízo em 30.09.2015.

Em não tendo sido frutífera a penhora, os autos foram remetidos com carga ao exequente, para fins de indicar bens à penhora, sendo novamente requerido a realização de penhora online.

Foi indeferido o pedido, já que outrora realizado, restou sem êxito. Por conseguinte, no mesmo ato, foi determinado ao exequente que indicasse bens à penhora ou promovesse a insolvência civil/decretação de falência, consignando-se que o juízo no diligenciaria na busca de bens, haja vista que competia ao exequente e que a não indicação ensejaria na suspensão do processo, nos termos do art. 791, III do CPC c/c art. 40 da LEF (id. 3634256).

Em 21.12.2015, a Fazenda Pública requereu a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, a fim de localizar bens do devedor e, pelo juízo monocrático, determinou-se a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF.

Em petitório de id. 3634259, protocolado em juízo no data de 02.05.2016, o recorrente reiterou o pedido supra, tendo o juízo determinado o cumprimento da decisão que determinou o arquivamento do feito pelo prazo de um ano.

Transcorrido o prazo de um ano, na data de 04.10.2017, foi dado vista dos autos à Fazenda Pública para manifestação, tendo aquele órgão recebido os autos na data de 23.01.2018 (id. 3634262).

Em sua manifestação, o recorrente pediu a constrição de bens de propriedade da parte executada, mediante sistema Renajud e, ainda, pela expedição de Oficio à Receita Federal, para obtenção da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI.

Antes de restar analisado tal requerimento, sobreveio a sentença objurgada.

Deveria o juízo monocrático, primeiramente, indeferir tal requerimento e, a posterior, não havendo o adequado impulsionamento do feito, promover a sua extinção. Não se mostra adequado, tampouco se justifica sentenciar o feito antes de proceder com a análise de um requerimento da Fazenda Pública, notadamente pelo pedido de constrição de bem móvel.

Dessa forma verifica-se o não atendimento ao disposto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a retificação da sentença de piso, o qual foi proferida sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

É consabido que o abandono da causa, advindo da falta de interesse de agir, somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se não o faz, enseja a extinção do processo executivo.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, cassando a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020